Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-75.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703861-75.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAI-PATOS ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA - EPP EMBARGADO: CHARLESTON ALVES ROCHA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por Pai-Patos Administração Imobiliária Ltda. EPP (ID no 32090431) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar e a prejudicial suscitadas, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ora embargante (ID no 31577791). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO